Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-74.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-74.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (EMBARGANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (EMBARGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (EMBARGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcos Antônio Vimercati e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de contradição no v. acórdão, pois decaíram de parte mínima do pedido, de modo que os embargados devem ser condenados na integralidade do ônus sucumbencial. Defendem que os honorários de sucumbência deve ter base distinta, de acordo com o proveito econômico obtido.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão,
no tocante à inversão do ônus de sucumbência
, ante o reconhecimento do excesso de execução, tenho que a razão acompanha em parte os apelantes.

Isso porque, ao julgar os embargos à execução, a MMa Juíza consignou que “
em decisão posterior, foi reconhecida a prejudicialidade da arguição de incorreção do índice de correção monetária, eis que o exequente apresentou novos cálculos aplicando o índice INPC.
Foi reconhecida, ainda, a incorreção do cálculo apresentado pela parte exequente, especificamente no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, os quais devem incidir a partir da citação
(Num. 102274760).”

Destarte, diante do reconhecimento do excesso de execução,
é certo que a ação foi parcialmente procedente
.

É de bom alvitre destacar que em 20.10.2022, os exequentes indicaram como devido o montante atualizado de R$ 2.081.020,15 (dois milhões, oitenta e um mil, vinte reais e quinze centavos).

Contudo, em 08.11.2022, ao proceder com a readequação do cálculo, na forma determinada pela MMa Juíza no feito executivo, a contadoria indicou como devida a quantia de R$ 856.173,98 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos), sendo o cálculo homologado pelo juízo, sem qualquer insurgência recursal.

Desse modo,
tenho que a r. sentença merece reparo neste ponto, pois
diante da parcial procedência dos embargos
, ante o reconhecimento do excesso de execução,
imperiosa a condenação das partes na sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para
condenar as partes na sucumbência recíproca
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante
, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual fixado pelo juízo de origem.”

(id. 177091709 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que diante da parcial procedência dos embargos à execução, as partes devem ser condenadas na sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC, não havendo que se falar em decaimento mínimo dos embargantes a ensejar a condenação dos embargados na sucumbência integral.

Ademais, no tocante à base de cálculo dos honorários, tenho que os embargantes carecem de interesse recursal, pois o v. acórdão manteve o percentual e a base de cálculo fixada na sentença, ou seja,
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Assim, diante da redistribuição do ônus sucumbencial, é evidente que os honorários devem ser apurados de acordo com o proveito obtido por cada parte no processo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023